Tribunal: CARF
Processo: 15504.017018/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017018/2009-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 690/716 (PDF – 689/715), interposto
contra decisão da DRJ em Belo Horizonte/MG de fls. 670/680 (PDF – 669/679), a qual julgou
procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente às
contribuições devidas a Terceiros, conforme descrito na AI no 37.238.258-4, de fl. 02/44 (PDF -
43), lavrado em 23/10/2009, referente ao período de 01/2005 a 12/2005, com ciência da
RECORRENTE em 03/11/2009, conforme AR de fl. 106 (PDF – 105).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 35.609,04.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017018/2009-93
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

De acordo com o relatório fiscal (fls. 62/70 – PDF 61/69), o presente lançamento
teve como fatos geradores as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados
constantes em folha de pagamento dos estabelecimentos 04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-
23, 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95, não declaradas em GFIP (não houve declaração
de qualquer remuneração dos segurados destes estabelecimentos), como devidamente
especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
REM — REMUNERAÇÃO EMPREGADOS FOLHA
2.1.2- Os valores foram apurados em folha de pagamento e são referentes aos CNPJ:
04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-23, 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95,
não houve declaração nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações a
Previdência Social — GFIP de remuneração dos segurados destes estabelecimentos, de
acordo com os dados que constam no Cadastro Nacional de informações Sociais —
CNIS/DATAPREV e não consta recolhimento em Guias da Previdência Social para os
mesmos. Desta forma está sendo objeto de inclusão no presente Auto de Infração, a
remuneração, não declarada em GFIP, conforme demonstrado nos Anexos (I, II, III,
IV).
2.2- As contribuições devidas foram apuradas da seguinte forma:
2.3- Sobre as parcelas sujeitas a incidência da contribuição para terceiros, lançadas nas
folhas de pagamentos apresentadas, aplicaram-se as alíquotas mencionadas no item "3",
deste Relatório;
2.4- Os valores pagos ou creditados aos segurados empregados foram apurados
mediante exame das Folhas de Pagamentos, Livro Diário n° 59, Livro Razão.
2.5- Os valores pagos pela empresa aos segurados empregados, constantes em folha de
pagamento, constituem-se em parcela integrante do salário de contribuição, portanto,
são bases de cálculo para as contribuições devidas a Terceiros, aplicando-se o disposto
nos parágrafos 2° e 3° do art. 3° da Lei n° 11.457 de 16/03/2007, combinado com o art.
28 - inciso I, da Lei n° 8.212, de 24/07/91 c/c art. 214, inciso I do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
As remunerações estão discriminadas nos anexos I a IV (fls. 72/102 – PDF pág.
71/101).
Assim, as alíquotas utilizadas para apuração das contribuições devidas a Terceiros
foram as seguintes:

Por fim, nesta fiscalização, com base nos mesmos elementos de prova, também
foram emitidos os seguintes autos de infração:
 Processo no 15504.017198/2009-11, DEBCAD n° 37.217.117-6, por
infração Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3° e 4°, com a redação
dada pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001; CFL 21;
 Processo no 15504.017199/2009-58, DEBCAD n° 37.217.118-4, por
infração ao art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212 de 24/07/91; CFL 30;
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

 Processo no 15504.017200/2009-44, DEBCAD n° 37.217.119-2, por
infração ao art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212 de 24/07/91; CFL
59;
 Processo no 15504.017201/2009-99, DEBCAD n° 37.238.260-6, por
infração Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225, inc. IV e §4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999.; CFL 91;
 Processo
no
15504.017202/2009-33,
DEBCAD
n°
37.238.256-8,
correspondente à contribuição da empresa sobre a remuneração de
segurados empregados;
 Processo
no
15504.017203/2009-88,
DEBCAD
n°
37.238.257-6
correspondente à contribuição descontada dos segurados empregados;
 Processo
no
15504.017018/2009-93,
DEBCAD
no
37.238.258-4,
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente às contribuições
de terceiros.
 Processo
no
15504.017073/2009-83,
DEBCAD
n°
37.238.259-2,
correspondente à contribuição dos segurados contribuintes individuais.
 Processo
no
15504.017359/2009-69,
DEBCAD
n°
37.238.266-5,
correspondente à contribuição da empresa sobre a remuneração de
contribuinte individual.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 112/124 (PDF – 111/123)
em 02/12/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
- a impugnante, .com fundamento nos arts. 3° e 4° da Portaria n° 41, de 28/03/2007, do
Ministério do Estado do Trabalho e Emprego, agrupou todos os seus empregados no
estabelecimento matriz e a. ssim recolheu o FGTS e a contribuição ao INSS, e,
cumprindo o estabelecido na Seção I do Capitulo III, art. 60, manteve o controle dos
empregados por estabelecimento, em suas folhas de pagamento e na contabilidade,
satisfazendo assim as obrigações junto ao INSS;
- todos os recolhimentos foram feitos no CNPJ 04.124.922/0001-61, conforme
comprovam as GFIP e GPS anexas;
- deveria a Auditoria perquirir toda a movimentação do contribuinte no período
fiscalizado e, assim, veria que todos os encargos previdenciários foram recolhidos, no
estabelecimento matriz, devendo promover a compensação de oficio ou determinar que
o contribuinte a fizesse;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

- se foi constatado um erro no cumprimento de obrigação acessória, este é punível com
multa de obrigação acessória, o que foi feito através do Debcad lavrada
simultaneamente;
- em atenção ao termo de intimação fiscal n° 3, de 08/07/09, o contribuinte segregou da
GFIP do estabelecimento matriz aqueles empregados dos estabelecimentos
04.124.922/0002 e 04.124.922/0003, fazendo novas GFIP do estabelecimento matriz e
desses estabelecimentos. Também foram apresentadas as GFIP dos estabelecimentos
04.124.922/0004 e 04.124.922/0005;
- até o final do ano de 2005 não havia obtido os CNPJ das filiais 04.124.922/0004-04 e
04.124.922/0005-95, não sendo possível encaminhar GFIP para esses estabelecimentos;
- o crédito tributário que já estava constituído, naquele momento ficou novamente
constituído com as novas GFIP apresentadas;
- a GFIP obriga a empresa e constitui elemento de confissão irretratável de divida como
fixa o § 1° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social;
- em 10/08/09, o contribuinte havia apresentado GFIP das competências de 01/2005 a
12/2005 para o estabelecimento matriz e filiais 04.124.922/0002 e 04.124.922/0003. Em
28/11/09, o contribuinte apresentou GFIP dos estabelecimentos 04.124.922/0004-04 e
04.124.922/0005-95;
- a ausência de qualquer recolhimento de valores informados na GFIP permite a
autoridade administrativa a imediata inscrição na dívida ativa e posterior execução
fiscal, sendo irregular a lavratura da NFLD para constituição de crédito tributário, eis
que o mesmo se encontrava anteriormente constituído pelo próprio contribuinte;
- cita jurisprudência administrativa e de tribunais superiores;
- requer o cancelamento da NFLD, face A duplicidade de lançamento e ao fato de que
as contribuições nela destacadas já foram recolhidas pelo contribuinte.
Como aditivo à impugnação, o RECORRENTE protocolo petição nominada de
Pedido de Restituição/Compensação/Concomitância, às fls. 154/156 (PDF – 153/155), em
29/12/2009, requerendo o que segue:
- as atividades da peticionante dependem de autorização da União e que por ser um
procedimento lento e burocrático decidiu-se por agregar na matriz todos os
funcionários, fazendo uso do permissivo legal estampado nos arts. 3o e 4° da Portaria n°
41, de 28 de março de 2007, do Ministério do Estado do Trabalho e Emprego;
- a peticionante já retificou suas GFIP e, por conseguinte, nas filiais existem a pseudo
ausência de recolhimento, enquanto na matriz existe um excesso de recolhimento, o
qual deve ser transferido às quatro filiais;
- requer, com base na concomitância, a qual pode ser feita a requerimento do
interessado ou ex oficio, nos termos descritos no art. 224 da IN 100/03 e art. 215 da IN
03/05, nos termos do art. 144 do CTN, que seja promovida a devida compensação entre
o excedente criado na matriz com os débitos criados nas filiais
- por fim, requer o cancelamento e arquivamento do lançamento.

Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 670/680):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais devidas a Terceiros, assim entendidas como
Outras Entidades e Fundos.
FOLHA DE PAGAMENTO. GFIP.
O contribuinte deve elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento.
O contribuinte deve informar mensalmente, em GFIP emitida por estabelecimento, os
seus dados cadastrais, os fatos geradores das contribuições sociais e outras informações
de interesse da administração tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. RECOLHIMENTO.
O contribuinte deve utilizar documento de arrecadação distinto por estabelecimento,
identificado por CNPJ ou por matricula CEI.
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
A expressão legislação tributária compreende as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas.
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser
compensadas com o crédito tributário lançado, desde que observado o procedimento
especifico e a manifestação da Delegacia da Receita Federal do Brasil com jurisdição
sobre o domicilio fiscal do sujeito passivo.
NORMA PROCEDIMENTAL.
A norma procedimental não se submete ao princípio da irretroatividade das leis e incide
de imediato, ainda que relativa a fato gerador ocorrido antes de sua entrada em vigor.
DÉBITO DECLARADO EM GFIP.
Em relação aos fatos geradores declarados em GFIP, a Administração poderá registrar o
crédito tributário em documento próprio denominado Débito Confessado em GFIP -
DCG, o qual dará início à cobrança automática, ou, em auditoria fiscal convencional,
constituir o crédito por meio de Auto de Infração.
DECISÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
FATO GERADOR. INTERPRETAÇÃO.
Prevalece no direito tributário a interpretação objetiva do fato gerador,
independentemente de fatores extrínsecos a ele.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/02/2011,
conforme AR de fl. 688 (PDF – 687), apresentou o recurso voluntário de fls. 690/716 (PDF –
689/715) em 24/03/2011.
Preliminarmente, o RECORRENTE vai de encontro ao entendimento do julgador
de piso quanto à Portaria 41/2007, acerca do controle único e centralizado do registro de
empregados, alegando ser válida, motivo pelo qual manteve arquivos digitais constando todos os
dados, informações e pagamentos de todos dos funcionários na matriz, por determinação legal da
Portaria 1.121/05 do MTE. Assim, entende totalmente incabível os Autos de Infração lavrados
por falta de pagamento nas filiais e ainda a aplicação de multa por (supostamente) deixar de
manter a disposição da SRF os arquivos digitais.
Concomitantemente, relata acerca do pedido de Restituição - Compensação -
Concomitância para extinguir os débitos das filiais com os excessos da matriz, com base nos
artigos 224 da IN-100/03 e artigo 215 da IN-03/05, sendo promovida a devida compensação
entre o excedente criado na matriz com os débitos criados nas filiais, motivo pelo qual requer a
conversão do julgamento em diligência, conforme artigo 18, inciso I do anexo II da Portaria
256/09 – MF (RICARF), para o cumprimento do artigo 165 do CTN.
No mérito, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Sustenta o contribuinte que a apuração, declaração e o recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas aos empregados das filiais (objeto do lançamento) foram
recolhidos através do CNPJ do estabelecimento matriz e que a Autoridade lançadora deveria
promover a compensação dos valores já recolhidos e os ora lançados. Assim, juntou, na fase
impugnatória, diversas GPSs (fls. 160/240 – PDF 159/239); termo de parcelamento de dívida
fiscal (fls. 242/328 – PDF 241/327) e GFIPs relativas ao período fiscalizado do estabelecimento
matriz (fls. 334/660 – PDF 333/659).
Afirma que até o final do ano de 2005 não havia obtido os CNPJ das filiais
04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95, não sendo possível encaminhar GFIP para esses
estabelecimentos.
Em suma, por entender que toda a folha de pagamento relativa ao período
fiscalizado foi levada à tributação, defende que deveria haver a compensação dos valores, eis que
os segurados das filiais (objeto do presente lançamento) foram todos declarados em GFIPs da
matriz, assim houve o devido recolhimento das contribuições ora cobradas.
Ademais, alega que se foi constatado um erro no cumprimento de obrigação
acessória, este seria punível com multa de obrigação acessória, o que foi feito através de outros
Debcad lavrados simultaneamente, e não por meio de nova cobrança do valor já pago.
Pois bem, entendo ser verossímil a alegação do contribuinte em razão da
documentação por ele apresentada.
Ao analisar os documentos acostados aos autos, é possível constatar que, na
competência 01/2005, todos os segurados dos estabelecimentos filiais apontados nos Anexos I,
II, III, IV do Relatório Fiscal (fls. 72/102 – PDF 71/101), que serviram de base para o presente
lançamento, foram declarados na GFIP da matriz apresentada tempestivamente em 03/02/2005
(fls. 336/354 – PDF 335/353). Inclusive os valores declarados pelo contribuinte em GFIP são
exatamente iguais àqueles apresentados pela fiscalização nos Anexos I, II, III, IV do Relatório
Fiscal.
Quanto às demais competências, uma análise por amostragem (verificou-se os
maiores salários de cada competência de todas as 04 filias) indica que as remunerações e
segurados que serviram de base para o presente lançamento foram declarados nas GFIPs da
matriz.
Desta forma, o ponto de dúvida gira em torno da seguinte questão: saber se os
pagamentos dos valores devidos de contribuição previdenciária sobre as folhas de pagamento das
filiais relativa a todo o ano-calendário 2005, alegadamente feitos através do CNPJ no
04.124.922/0001-61, correspondem, de fato, aos créditos que estão sendo cobrados neste
processo das filiais de CNPJs nos 04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-23, 04.124.922/0004-04
e 04.124.922/0005-95.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

Assim, é fundamental saber se, no período fiscalizado, a base para o recolhimento
das contribuições efetuado através do CNPJ no 04.124.922/0001-61 (matriz) contém a mesma
base utilizada para apuração do crédito em desfavor das filiais de CNPJs nos 04.124.922/0002-
42, 04.124.922/0003-23, 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95. Ou seja, verificar se os
dados de GFIP, relação de empregados etc. que embasaram o recolhimento efetuado pela matriz
são os mesmos que fundamentam a cobrança do crédito do período em relação às filiais.
Neste sentido, entendo prudente converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Lançadora verifique se os créditos objeto do presente processo, relativos às filiais da
RECORRENTE, estão contidos na mesma base de cálculo dos créditos recolhidos através do
CNPJ no 04.124.922/0001-61 (matriz) no mesmo período.
Assim, faz-se necessário elaborar planilha comparativa, que contenha as bases de
cálculo informadas para cada trabalhador nas GFIP ́s dos estabelecimentos matriz e das filiais
0002-42, 0003-23, 0004-04 e 0005-95, e nas folhas de pagamento apresentadas.
A fim de nortear e facilitar a diligência, sugerimos que este trabalho seja levado a
termo a partir do próprio sistema Contágil, por meio da elaboração de Modelos Analíticos
Dinâmicos – MAD, que tragam como resultado planilha contendo as seguintes colunas:
1) Competência;
2) NIT do trabalhador;
3) Nome do Trabalhador;
4) Base de Cálculo do Trabalhador informada na GFIP do estabelecimento
filial correspondente;
5) Base de Cálculo do Trabalhador informada na GFIP do estabelecimento
matriz;
6) Base de Cálculo informada nas folhas de pagamento formato MANAD da
empresa fiscalizada (possivelmente são os valores apresentados nos
anexos I, II, III e IV);
7) Diferença de Base de Cálculo que deve ser mantida no auto de infração.
Anexar planilha elaborada como arquivo não paginável junto ao e-processo.
Após a confecção da planilha, a autoridade lançadora deve elaborar um relatório
circunstanciado sobre os fatos geradores ocorridos, a base de cálculo apurada e os recolhimentos
efetuados, a fim de verificar, para o período fiscalizado, se os créditos previdenciários apurados,
declarados e recolhidos através do CNPJ no 04.124.922/0001-61 (matriz) contém os mesmos
créditos cobrados no presente processo das filiais da contribuinte.
Desta forma, em razão dos fatos narrados, entendo por converter o julgamento em
diligência.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.527 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017018/2009-93

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Lançadora realize a verificação da coerência dos documentos apresentados pelo
contribuinte e produza a planilha acima especificada e um relatório circunstanciado sobre os
fatos geradores ocorridos, a base de cálculo apurada e os recolhimentos efetuados, a fim de
verificar, para o período fiscalizado, se os créditos previdenciários apurados, declarados e
recolhidos através do CNPJ no 04.124.922/0001-61 (matriz) contém os mesmos créditos
cobrados no presente processo das filiais de CNPJs nos 04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-
23, 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95.
Reitero que a Autoridade Lançadora deve elaborar uma planilha, que pode ser
confeccionada, a título de exemplo, no sistema Contágil (ou qualquer outro sistema de auditoria
fiscal), realizando o cotejo de todos os trabalhadores pelo NIT aonde conste a informação deles e
as bases informadas nas GFIPs e folhas de pagamento MANAD, dos estabelecimentos matriz
(através do qual o contribuinte afirma que fez a apuração e recolhimento das contribuições) e das
filiais 0002-42, 0003-23, 0004-04 e 0005-95.
Ou seja, a Autoridade Lançadora deve realizar o cruzamento entre as informações
das GFIPs dos mencionados estabelecimentos por trabalhador, o que permitirá identificar se
houve incorreção por terem sido declarados no CNPJ no 04.124.922/0001-61 (matriz).
Por fim, seria de suma importância anexar a planilha em arquivo não paginável, o
que facilitaria tanto o manuseio por parte do contribuinte (quando este for apresentar suas
manifestações) como também por parte desta Turma Julgadora.
Após a elaboração do relatório pela Autoridade Lançadora, seja dada ciência ao
contribuinte para nova manifestação, em 30 dias.
Cumprida a diligência, retornem os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 742
DF CARF MF
Original